Tribunal: STF
Processo: HC 238041
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. L. F. P., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de 4 delitos previstos no art. 218-B, § 2º, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável). 



    Alega-se, em síntese, nesta impetração excesso de prazo para julgamento do writ no STJ. 



    Requer-se, ao final, 



    “a concessão da ordem de habeas corpus, e seja determinado o imediato julgamento do habeas corpus nº. 805.049/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que referido remédio constitucional encontra-se concluso para julgamento desde 08 de março de 2023, há quase 01 (um) ano. 



    Subsidiariamente, requer-se que seja fixado um número mínimo de sessões para a inclusão do julgamento em pauta pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo vista a demora na prestação jurisdicional do referido writ.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Observo que o HC nº 805.049/PR, segundo informações juntadas aos autos pelos impetrantes, distribuído em 28/02/23, teve indeferida a liminar por decisão de 01/03/23 (edoc 27), contra o que se insurgiu a defesa, mediante pedido de reconsideração, que foi indeferido pelo Relator em 06/11/23 (edoc 29), estando os autos conclusos para decisão. 



    É certo, no ponto, que, embora o tempo de tramitação daquele habeas corpus perfaça quase um ano, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente